Tribunal: STF
Processo: HC 94491
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Prisão civil.
   Depositário judicial. Revogação da Súmula nº 619 pelo Plenário da
   Corte. Impetração contra ato de Juiz de 1º grau e Tribunal
   Regional. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Autoridade
   não relacionada nas alíneas "d" e "i" do inciso I do art. 102 da
   Constituição Federal. Habeas corpus conhecido em parte.
   Precedentes.
1. As autoridades indicadas como coatoras, Juiz da
   1ª Vara do Trabalho da Comarca de Criciúma/SC e Tribunal Regional
   do Trabalho da 12ª Região, não tem seus atos sujeitos ao controle
   direto desta Suprema Corte.
2. Quanto ao eventual
   constrangimento ilegal decorrente do acórdão proferido pelo
   Tribunal Superior do Trabalho, esta Suprema Corte, recentemente,
   ao concluir o julgamento do HC nº 87.585/TO, Relator o Ministro
   Marco Aurélio, restringiu a prisão civil por dívida ao
   inadimplente de pensão alimentícia e, conseqüentemente, não se
   admitindo mais a possibilidade de prisão civil do depositário
   infiel. Na linha desse entendimento desproveu os recursos
   extraordinários nos quais se discutia a constitucionalidade da
   prisão civil do depositário infiel nos casos de alienação
   fiduciária em garantia (RE nº 349.703/RS, Relator para acórdão o
   Ministro Gilmar Mendes, e RE nº 466.343/SP, Relator o Ministro
   Cezar Peluso), bem como revogou da Súmula nº 619/STF, segundo a
   qual "a prisão do depositário judicial pode ser decretada no
   próprio processo em que se constituiu o encargo,
   independentemente da propositura de ação de depósito", ao
   conceder a ordem no HC nº 92.566/SP, Relator o Ministro Marco
   Aurélio, impetrado em favor de depositário judicial.
3. Habeas
   corpus conhecido em parte e, nessa parte, concedida a ordem.